Tribunal: TJBA
Processo: 8007124-09.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8007124-09.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível IMPETRANTE: JOSE ZACARIAS PEREIRA DOS SANTOS e outros Advogado(s): JOSE ZACARIAS PEREIRA DOS SANTOS IMPETRADO: JUIZ DA 3ª VARA CIVEL DA COMARCA DE ITABUNA Advogado(s): 05 ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. ATO JUDICIAL. SENTENÇA QUE CONDENA ADVOGADO, DE FORMA SOLIDÁRIA COM A PARTE, AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NOS MESMOS AUTOS. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 32, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 8.906/94 (ESTATUTO DA ADVOCACIA). NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. A controvérsia cinge-se à legalidade de ato judicial que, nos autos de Embargos de Terceiro, condenou os advogados da parte embargante, de forma solidária, ao pagamento de penalidades por litigância de má-fé. 2. O art. 32, parágrafo único, do Estatuto da Advocacia e da OAB (Lei nº 8.906/94) estabelece, de maneira expressa, que a responsabilização do advogado por lide temerária, em solidariedade com seu cliente, deve ser apurada em “ação própria”, garantindo-se o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. 3. Assim, a imposição de sanção ao advogado nos mesmos autos em que atua como patrono, sem que figure como parte, constitui violação de direito líquido e certo, por suprimir garantias processuais e constitucionais. 4. Sobre o tema, tem-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que as penas por litigância de má-fé são endereçadas às partes, não se estendendo aos seus advogados, cuja responsabilidade deve ser aferida em via autônoma. 5. Presente a ilegalidade e a violação a direito líquido e certo, impõe-se a concessão da segurança para anular o capítulo da decisão que impôs a condenação aos impetrantes. 6. SEGURANÇA CONCEDIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em em CONCEDER A SEGURANÇA pleiteada, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica. PRESIDENTE Desembargador EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 05